Tribunal: TJPA
Processo: 0012778-30.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012778-30.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE EDMILSON FARIAS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃO DECLARADO NULO. RE 1.066.677 (TEMA 551). CLÁUSULA PREVENDO APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto a condenação imposta pela sentença, férias integrais e proporcionais, não sendo declarada a nulidade do vínculo o correspondente pagamento decorrerá de expressa previsão legal e/ou contratual consoante decidiu o STF no RE 1.066.677 (Tema 551).

No presente caso o Contrato Administrativo nº 041/2006/PGE (fls. 35/37 autos físicos digitalizados) estabelecia que além do vencimento o contratado perceberia gratificação de tempo integral, gratificação de risco de vida e abono salarial (cláusula V). Além disso, também previa a aplicação das disposições da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU Estadual) naquilo que fosse compatível com a transitoriedade do vínculo (cláusula VI).

Nota-se que o direito as férias decorre do exercício do cargo/função pelo período aquisitivo previsto em lei absolutamente não havendo qualquer incompatibilidade deste direito constitucional com a precariedade do vínculo entabulado na espécie.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso
de apelação na conformidade do relatório e voto da eminente relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.11.2021 a 16.11.2021.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0012778-30.2008.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO

APELADO: JOSE EDMILSON FARIAS SANTOS JUNIOR

DEFENSORA PÚBLICA: GERMANA SERRA DA FREITAS BARROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público ao pagamento dos valores correspondentes as férias integrais e proporcionais não percebidas em razão de contrato temporário.

O recorrente defendeu a legalidade da contratação temporária argumentando não ser devido o FGTS em vínculo precário de natureza administrativa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça não vislumbrou interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Não é caso para remessa necessária em razão do valor da parcela pretendida.

De início, acerca do FGTS, cabe pontuar que a sentença rejeitou este pedido asseverando que o contrato firmado não ultrapassou o prazo legalmente estabelecido motivo pelo qual não haveria nulidade.

É importante observar que em face dessa decisão o autor não apelou daí porque a essa matéria não foi devolvida ao conhecimento desta Corte.

Quanto a condenação imposta pela sentença, férias integrais e proporcionais, não sendo declarada a nulidade do vínculo o correspondente pagamento decorrerá de expressa previsão legal e/ou contratual consoante decidiu o STF no RE 1.066.677 (Tema 551), cuja tese firmada em Repercussão Geral é a seguinte:

“Servidores temporários
NÃO FAZEM JUS A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
Grifei.

Para que não haja a menor dúvida eis a ementa do julgado (RE 1.066.677). Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral
: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No presente caso o Contrato Administrativo nº 041/2006/PGE (fls. 35/37 autos físicos digitalizados) estabelecia que além do vencimento o contratado perceberia gratificação de tempo integral, gratificação de risco de vida e abono salarial (cláusula V). Além disso, também previa a aplicação das disposições da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU Estadual) naquilo que fosse compatível com a transitoriedade do vínculo (cláusula VI).

Por sua vez a supracitada Lei estadual nº 5.810/94 estabelece que:

Art. 74.

O servidor, após cada 12 (doze) meses de exercício adquire direito a férias anuais, de 30 (trinta) dias consecutivos
.

(...)

Art. 75. As férias serão de:

I - 30 (trinta) dias consecutivos, anualmente;

II - 20 (vinte) dias consecutivos, semestralmente, para os servidores que operem, direta e permanentemente, com Raios X ou substâncias radioativas.

Art. 76. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1° As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação
.

§ 2° VETADO

§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias
. (Incluído pela Lei nº 7.391, de 2010).

§ 4º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração
. (Incluído pela Lei nº 7.391, de 2010). Grifei.

Nota-se que o direito as férias decorre do exercício do cargo/função pelo período aquisitivo previsto em lei absolutamente não havendo qualquer incompatibilidade deste direito constitucional com a precariedade do vínculo entabulado na espécie.

No que concerne aos consectários legais da condenação, enquanto matéria de ordem pública é necessário consignar que incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo estadual.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2021